Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-67.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIÁLOGO DAS FONTES. CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. DOCUMENTAÇÃO FALTANTE CLARAMENTE INDICADA AO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTACULIZAR A APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS SEGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Não há dúvidas de que a relação obrigacional decorrente do contrato de seguro é de consumo, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviço de seguro.
3. A par da relação consumerista, cabe salientar que, em observância ao diálogo das fontes, o contrato firmado entre as partes também tem disciplina no Código Civil, sendo certo que o paradigma da eticidade, um dos pilares do Código Civil de 2002, recomenda que as partes de uma relação jurídica sempre devem agir com boa-fé, conforme preceitua seu artigo 422, bem como o disposto no seu art. 765, atinente ao contrato de seguro.
4. Não há que se falar em descumprimento contratual, violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação por parte da seguradora, em razão de alegada negativa de cobertura por ausência de documentação, sem especificar de forma clara quais documentos estariam faltando, quando se verifica que as Condições Gerais do Seguro elenca de forma expressa a documentação a ser entregue, bem como quando a seguradora comprova ter informado reiteradas vezes por e-mail ao segurado acerca da documentação complementar a ser entregue para fins de regulação do sinistro.
5. A interpretação dos contratos de adesão de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) não pode implicar em obstáculo ao regular exercício das prerrogativas contratuais por parte da fornecedora de serviços, mormente em se tratando de contrato de seguro, em que a seguradora deve apurar a extensão dos danos cobertos para fins de indenização, o que ocorre com a entrega da documentação prevista nas condições gerais do seguro e documentação complementar requerida, não tendo o segurado comprovado a sua efetiva entrega.
6. Apelação cível conhecida e não provida.